Tribunal: TJES
Processo: 5000373-03.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-03.2024.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALUYZIO MORELLATO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA ENTREGA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00, diante do protesto indevido de nome de consumidor.

2.Alegação do autor de que não recebeu as faturas em razão de erro na alteração do endereço de entrega. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço por ausência de prova de envio correto das contas.

3.Pretensão da requerida de reforma da sentença por inexistência de ato ilícito ou, subsidiariamente, minoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto do nome do consumidor, decorrente da suposta inadimplência, é legítimo diante da alegada falha na entrega das faturas; (ii) saber se o valor da indenização por dano moral fixado em R$5.000,00 é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6.Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação do envio das faturas ao endereço correto. Inexistência de prova da solicitação ou ciência do consumidor quanto à alteração de endereço.

7.Caracterização do dano moral in re ipsa, diante do protesto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

8.Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 considerado razoável e proporcional. Inexistência de excesso ou irrelevância que justifique revisão, conforme Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do envio correto das faturas de energia elétrica impede a caracterização de inadimplemento, sendo indevida o protesto do nome do consumidor. 2. Em caso de protesto indevido, o dano moral configura-se in re ipsa e independe de prova do prejuízo. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, não ensejando revisão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0000023-46.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, DJES 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000373-03.2024.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALUYZIO MORELLATO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA ENTREGA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00, diante do protesto indevido de nome de consumidor.

2.Alegação do autor de que não recebeu as faturas em razão de erro na alteração do endereço de entrega. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço por ausência de prova de envio correto das contas.

3.Pretensão da requerida de reforma da sentença por inexistência de ato ilícito ou, subsidiariamente, minoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto do nome do consumidor, decorrente da suposta inadimplência, é legítimo diante da alegada falha na entrega das faturas; (ii) saber se o valor da indenização por dano moral fixado em R$5.000,00 é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6.Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação do envio das faturas ao endereço correto. Inexistência de prova da solicitação ou ciência do consumidor quanto à alteração de endereço.

7.Caracterização do dano moral in re ipsa, diante do protesto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

8.Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 considerado razoável e proporcional. Inexistência de excesso ou irrelevância que justifique revisão, conforme Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do envio correto das faturas de energia elétrica impede a caracterização de inadimplemento, sendo indevida o protesto do nome do consumidor. 2. Em caso de protesto indevido, o dano moral configura-se in re ipsa e independe de prova do prejuízo. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, não ensejando revisão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0000023-46.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, DJES 22.04.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Aluyzio Morellato
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, na qual a parte autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de débitos relativos a duas contas de energia elétrica que não teriam sido entregues no endereço correto. Sustenta que não autorizou a alteração do endereço de entrega e que a ausência de notificação prévia violou seus direitos, ocasionando-lhe transtornos e prejuízos de ordem moral.

Em contestação (ID 11247525), a requerida alega que o autor é titular das contas em questão e que a negativação foi legítima. Argumenta que, conforme as Resoluções Normativas da ANEEL, cabe ao consumidor manter seus dados cadastrais atualizados, e que a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando existente a dívida, configura exercício regular de direito. Requer, portanto, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11247684), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos do autor para CONDENAR a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde a data desta sentença e juros de mora desde a citação. Critérios de atualização, na forma do art. 406 do Código Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11247685), sustentando que a sentença merece reforma, pois o recorrido não comprovou qualquer ato ilícito que justifique a indenização pretendida. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões (ID 11247687), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 11247686).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o em seu
efeito devolutivo
. Embora a parte recorrente tenha pleiteado a atribuição de
efeito suspensivo
, não vislumbro prejuízo que o justifique, razão pela qual aplico a regra do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático-probatório, entendo que
a sentença merece ser mantida.

A controvérsia gira em torno da legitimidade do protesto realizado pela recorrente em nome do recorrido e, por consequência, da existência de dever de indenizar e do respectivo quantum debeatur.

Está caracterizada a relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência do consumidor.

O CDC adota a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme os arts. 6º, VI, 12 a 25 e, particularmente, o art. 14 do referido diploma legal. Assim, constatados o dano e o nexo causal, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar, independentemente de culpa.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou o envio das faturas ao endereço correto do recorrido, tampouco apresentou documentos que indicassem a atualização cadastral que teria motivado a alteração do endereço de entrega.

Conforme bem fundamentado na sentença (ID 11247684):

“(...) No presente caso, a falha na prestação do serviço é evidente, visto que as faturas não foram entregues no endereço do autor. Aliás, mesmo ostentando a capacidade técnica para a comprovação do envio das contas de energia elétrica ou mesmo para a demonstração quanto aos endereços de cadastro junto ao banco de dados, a parte requerida não cumpriu com seu ônus processual.

Nesse sentido, mesmo constando expressamente no boleto da conta de energia elétrica o aviso de protesto, não logrou demonstrar a parte requerida que tenha encaminhado à parte autora os boletos, impedindo que o consumidor tomasse ciência dos débitos pendentes. (....)”.

Ressalte-se que o entendimento consolidado no Egrégio TJES é de que, em casos de protesto indevido, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e dispensa comprovação (TJES, AC 0000023-46.2013.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, DJES 22/04/2024).

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo dispõe::
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No caso, o valor fixado na sentença (
R$5.000,00
) revela-se
razoável e proporcional
, não se caracterizando como irrisório nem excessivo, motivo pelo qual deve ser mantido.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)